Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – O contrato exclui cobertura de cirurgia plástica nas mamas com finalidade estética, nos termos da Resolução Normativa no 428/17 da ANS, no entanto, o quadro da autora é de gigantomastia, com dorsalgia intensa e prescrição médica de mamoplastia redutora para melhora do quadro álgico, logo, trata-se de procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
II – A ré ao recusar em autorizar o procedimento cirúrgico à autora, com 24 anos e que possui hipertrofia mamária desde a adolescência, não lhe geraram angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.
III – Apelação parcialmente provida.